Tribunal: TJMT
Processo: 1006490-34.2022.8.11.0045
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAKSCINE MEIRELES VICENTE DOS SANTOS COUTINHO - CPF: 045.866.761-75 (RECORRENTE), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

Recurso Inominado:

1006490-34.2022.8.11.0045

Data do Julgamento:

10.07.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA

Recorrente(s):

MAKSCINE MEIRELES VICENTE DOS SANTOS COUTINHO

Recorrido(s):

OI S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO QUE OFENDE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO TEOR DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO – ARTIGO 932, III DO CPC. RECURSO INADMITIDO.

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Recorrente
MAKSCINE MEIRELES VICENTE DOS SANTOS COUTINHO

que objetiva
“a
reforma da a r. sentença do Juízo a quo, pela constatação do dever de reparar”
, s
endo que o Recurso não ataca aos fundamentos utilizados pelo magistrado de origem.

2.
O princípio da dialeticidade, insculpido no artigo 932, III, do CPC é claro em determinar que o recurso não será conhecido se não ocorrer impugnação específica dos fundamentos da decisão/sentença proferida.

3.
No caso, a Recorrente apresenta em seu Recurso argumentando que a
sentença
“
reconheceu procedente em parte as pretensões do Recorrente, declarando inexistente a dívida contraída e anulando o negócio jurídico, haja vista não ter qualquer comprovação da regular contratação dos serviços, determinando a sua imediata retirada do nome da Recorrente dos órgãos de proteção ao crédito”
.

4.
Contudo, ocorre que a
sentença guerreada julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais,
além de

“
procedente o pedido contraposto
, para condenar a parte Autora ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam R$ 871,59 (oitocentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês desde a propositura da ação”
.

5.
Em se tratando de razões recursais que não atacam, estritamente, os fundamentos da sentença proferida é dizer que inexiste confronto direto ao mérito da decisão. Logo não se aponta onde se encontra o erro da decisão judicial combatida e nem reproduzem argumentos para qualquer impugnação específica aos fundamentos fáticos e jurídicos contidos no pronunciamento judicial, ocorre à violação ao princípio da dialeticidade.

5.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. RECURSO INADMISSÍVEL, AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023